Tribunal: TJSP
Processo: 1052393-75.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão – Indevido caráter infringente. Decisão logicamente contraposta às teses de defesa – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Prequestionamento. Inteligência do disposto no artigo 1.025 do CPC – Rejeição.